Tribunal: TJES
Processo: 5015417-42.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015417-42.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FLORINDO PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5015417-42.2025.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: FLORINDO PEREIRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO OU REALIZAÇÃO DE SAQUES. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) COM DATA ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) se houve a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor; e (ii) se o comprovante de transferência de valores apresentado pelo banco possui nexo com o contrato discutido.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar não apenas a assinatura do contrato, mas o efetivo proveito econômico do consumidor na modalidade de cartão de crédito. 2. O banco requerido não logrou êxito em comprovar a utilização do cartão de crédito consignado, nem a realização de saques. 3. O único comprovante de transferência de valores ao recorrido (id. 19587821) indica a realização de TED em data anterior à própria contratação do cartão, o que afasta qualquer vínculo lógico ou jurídico com o ajuste em questão. 4. Diante da ausência de prova de repasse de numerário vinculado ao contrato e da falta de uso do cartão, a cobrança é indevida, gerando o dever de restituir e de indenizar pelo abalo moral decorrente de descontos em benefício previdenciário.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6º, III e VI, Art. 14, Art. 42, parágrafo único, todos do CDC; Art. 373, II, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por FLORINDO PEREIRA em face de BANCO BMG S/A. O autor alega que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, relacionados a dois contratos, um deles de empréstimo consignado e outro de cartão de crédito consignado, sem que tenha contratado estabelecido qualquer contrato junto ao réu.

Em sua defesa, o banco sustenta a legalidade da contratação e a regularidade dos descontos, afirmando que o valor correspondente ao crédito foi transferido para a conta do autor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Em que pese ter reconhecido a contratação regular do empréstimo consignado, julgou procedentes os pedidos relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado, para declarar a inexistência do débito, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco interpôs recurso inominado alegando a validade do negócio jurídico e a prova da disponibilização do numerário. Contrarrazões apresentadas pelo autor pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor do serviço a prova da regularidade da contratação e do efetivo proveito econômico obtido pelo consumidor, conforme o artigo 14 do CDC e o artigo 373, II, do CPC. No caso dos autos, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o autor efetivamente utilizou o cartão de crédito consignado ou que realizou qualquer modalidade de saque.

Em que pese o esforço do réu para defender a legalidade das cobranças, não foi comprovada a realização de saques que justificassem os descontos mensais. O comprovante de transferência de valores apresentado pelo banco (id. 19587821) não se presta a tal papel, pois, ao confrontá-lo com o instrumento contratual, observa-se que a TED (Transferência Eletrônica Disponível) foi realizada em data anterior à celebração do contrato de cartão de crédito objeto da lide. Por óbvio, uma transferência que antecede a própria existência do contrato não pode ser a ele relacionada como prova de saque vinculado ao cartão consignado.

A ausência de nexo temporal entre o repasse do dinheiro e a assinatura do termo de adesão esvazia a tese defensiva de que o consumidor teria usufruído do crédito disponibilizado. Sem a prova da disponibilização ao autor do numerário relativo ao saque, nem registro de uso do plástico em estabelecimentos comerciais ou terminais de saque, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor revelam-se abusivos.

Configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida, a restituição em dobro e a indenização por danos morais são medidas que se impõem. Os descontos mensais em verba de natureza alimentar, sem a devida contrapartida ou prova de utilização, atingem a dignidade do consumidor e ultrapassam o mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)